Tribunal: CARF
Processo: 13830.720978/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.720978/2012-11
ACÓRDÃO
2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ANTONIO MOREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES
LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
TRANSFERÊNCIA DE SIGILO BANCÁRIO. PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR
No 105/2001. POSSIBILIDADE.
A Lei Complementar no 105/2001 permite a transferência do sigilo
bancário às autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, quando houver processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames
sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ORIGEM.
A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida (inciso I do § 12 do
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 - RICARF).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA OU DECRETO. AUSÊNCIA DE
COMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária ou de decretos que se prestam à sua regulamentação.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULAS CARF No 4 e No 5.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
2
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente
pago no vencimento, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), consubstanciada no Acórdão no 06-
55.530 (fls. 489/505), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Foi efetuado lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF relativo aos anos-calendário de 2008 e 2009, por meio do Auto de Infração de fls.
447/460, no valor total de R$ 2.970.094,54, inclusos multa de ofício de 75% e juros de mora
calculados até 30/04/2012, em virtude da infração: Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
3
Segundo a Fiscalização, após o exame da documentação apresentada pelo
Contribuinte, não restou comprovada a origem dos depósitos bancários.
Transcrevo abaixo excerto da descrição dos fatos do Auto de Infração, com a
conclusão da autoridade fiscal (fls. 450/451):
d) O sujeito passivo apresentou, em correspondência datada de 10/10/2011 (fls.
130/381), farta documentação (cópias de contratos de prestação de serviços de
advocacia, cópia de processos de execução de títulos extrajudiciais, Livro de
Registro de Prestação de Serviços, Declaração de Informações Econômico Fiscais
da Pessoa Jurídica e Notas Fiscais de Prestação de Serviços) da empresa MOREIRA
& SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 02.074.332/0001-46, da qual é sócio,
onde informou que tais documentos comprovariam a origem da movimentação
financeira, pois os recursos deles provenientes transitaram em suas contas;
e) Intimado, através do Termo de Intimação Fiscal no 005 (fls. 383/383), a
correlacionar os documentos apresentados da pessoa jurídica com os depósitos
constantes nos anexos I a V do Termo de Intimação Fiscal no 003 (fls. 117/126),
devidamente amparados com documentos que comprovassem que os recursos
eram os mesmos, o sujeito passivo em correspondência datada de 21/11/2011
(fls. 384/435) informou que não tinha como conciliar com os depósitos por não
mais possuir documentos devido aos anos que passaram. Apresentou juntamente
com a correspondência mais cópias de Processos de Execução de Títulos
Extrajudiciais da pessoa jurídica MOREIRA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS,
CNPJ 02.074.332/0001-46;
f) Diante da alegação do sujeito passivo de que os recursos eram provenientes da
pessoa
jurídica
MOREIRA
&
SILVA
ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
CNPJ
02.074.332/0001-46 e que apenas transitaram na conta do sujeito passivo e que
não havia como conciliar os depósitos com os documentos apresentados, foi
lavrado Termo de Intimação Fiscal no 0006 (fls. 436/437), no qual o sujeito
passivo foi intimado a apresentar os recibos de depósitos e comprovantes de
transferências bancárias e TED dos créditos relacionados nos Anexos I a V do
Termo de Intimação Fiscal no 003 (fls. 117/126), assim como informar por escrito
o motivo dos recursos da pessoa jurídica terem transitado nas contas do sujeito
passivo.
g) O sujeito passivo compareceu pessoalmente na Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Marília/SP (até então todas as
informações eram prestadas e assinadas por procurador) e informou que houve
um mal entendido: que os recursos não pertenciam à pessoa jurídica MOREIRA &
SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 02.074.332/0001-46 (como tinha
entendido a fiscalização pelas informações até então prestadas), mas às empresas
da qual o sujeito passivo era advogado. Apenas teria juntado os documentos da
pessoa jurídica [...], da qual é sócio, para demonstrar que possui inúmeras ações
judiciais de onde provinham os recursos financeiros, pertencentes às empresas
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
4
clientes, que apenas transitaram em suas contas bancárias. Quanto aos
documentos comprovantes das transações, informou que não os possuía,
alegando que estavam arquivados em seu escritório de Goiânia/GO e não os
encontrou, talvez porque como os comprovantes são impressos em papeis
termossensíveis, as informações tenham se apagado e posteriormente
descartados por funcionários do escritório. Tais informações foram feitas também
por escrito (fls. 438/439);
[...]
h) No mesmo Termo de Constatação Fiscal no 0001 (fls. 440/444), cuja ciência o
sujeito passivo tomou em 05/03/2012 por via postal, o sujeito passivo foi
intimado a se manifestar, se o desejasse, apresentando documentos hábeis e
idôneos que corroborem as alegações. Em 21/03/2012, o sujeito passivo
apresentou correspondência apenas reafirmando que não possui os documentos
comprobatórios da origem dos recursos (recibos de depósitos), que os recursos
apenas transitaram em suas contas bancárias, em suma, apenas reafirmou todas
as informações até agora prestadas à fiscalização, não acrescentando nenhum
elemento novo.
i) Visto tal situação, os depósitos bancários relacionados nos anexos I a V do
Termo de Intimação Fiscal no 0003 (fls. 117/126), consolidados no demonstrativo
anexo ao Termo de Constatação Fiscal no 0001 (fls. 440/444) serão tributados de
ofício nos termos do Art. 42 da Lei 9.430/96, através do presente auto de
infração.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou sua impugnação, alegando,
em síntese, que:
1. Tem de guardar sigilo profissional, pois é advogado. Assim, não poderia revelar
os destinatários dos depósitos, pois assim fazendo violaria sigilo inerente à
advocacia, sendo regulado pelo Estatuto da OAB.
2. O dinheiro que passou pelas suas contas era de seus clientes, uma vez que
possui ações em todo o território nacional.
3. A presunção estabelecida no artigo 42 da lei no 9.430/1996 encontra limite no
princípio da proteção à intimidade e à vida privada. Negar isso é afrontar a
própria Constituição Federal.
4. A origem dos valores que transitaram pela sua conta do impugnante é da
empresa Moreira & Silva Advogados Associados, da qual é sócio. Juntou
documentos que demonstraram que a empresa emitiu, no ano calendário de
2008, notas fiscais referentes ao recebimento de honorários advocatícios no
valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
5. As ações patrocinadas eram em sua grande maioria execuções. É sabido que os
honorários advocatícios importam em no mínimo 10% do valor da causa. Assim,
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
5
verifica-se que ele recebeu para seus constituintes algo em torno de R$
18.000.000,00 (dezoito milhões de reais).
6. Parte desse valor transitou pelas suas contas, até porque ele era o advogado
que mais realizava audiências e formalizava acordos fora da sede do seu
escritório.
7. Não houve omissão de receita, pois os valores que transitaram pelas suas contas
eram de seus constituintes.
8. A multa aplicada tem finalidade confiscatória.
9. A Taxa Selic é indexadora e contém também percentual correspondente à
correção monetária, portanto, tem efeito cumulativo e é, por consequência,
ilegal por configurar bis in idem.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
VALIDADE DE NORMAS. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
Compete à autoridade administrativa de julgamento a análise da conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, às quais não se pode, em
âmbito administrativo, negar validade sob o argumento de inconstitucionalidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ORIGEM.
Por presunção legal de omissão de rendimentos, cabível o lançamento com base
em depósitos bancários de origem não comprovada.
TRIBUTAÇÃO POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARBITRAMENTO.
É legítimo o arbitramento de rendimentos com base em depósitos bancários,
quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos utilizados nessas
operações, uma vez que evidenciam a percepção de renda omitida, cabendo ao
contribuinte refutar tal presunção, por meio de comprovação hábil e idônea.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Estabelecida a presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada por
depósitos de origem não comprovada, o ônus da prova é do contribuinte,
cabendo a ele produzir provas hábeis e irrefutáveis da nãoocorrência da infração.
MULTA DE OFÍCIO. LEGITIMIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício, é legítima a cobrança da multa de ofício,
pois prevista em lei não declarada inconstitucional.
MULTA DE MORA. TAXA SELIC. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
6
Aplicável a multa de mora, com base na Taxa Selic, pelo atraso no recolhimento
de crédito tributário no percentual determinado expressamente em lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 10/10/2016, por via postal (A.R. de fl. 508), o
Contribuinte apresentou, em 24/10/2016, o Recurso Voluntário de fls. 509/525, no qual repisa os
argumentos da Impugnação, acrescentando o seguinte:
1. As declarações da pessoa jurídica, que ora se juntam, não deixam dúvidas de
que ele auferiu de honorários quase R$ 10.000.000,00 nos anos mencionados, o
que, por si só, demonstra que os valores transitados em suas contas correntes
não lhe pertenciam.
2. Auferiu valor declarado muito superior ao apurado em suas contas, que
corresponde a 10% dos valores efetivamente recebidos, de modo que esses
valores não lhe pertenciam.
3. Os depósitos bancários, por si sós, não autorizam o lançamento do imposto
sobre a renda, pois não configura fato gerador desse imposto.
Cita decisões judiciais.
Ao final, requer o provimento do recurso para cancelar o Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade. Portanto,
merece ser conhecido.
DECISÕES JUDICIAIS
O Recorrente cita diversas decisões judiciais. Quanto ao entendimento que consta
das decisões proferidas pela Administração Tributária ou pelo Poder Judiciário, embora possam
ser utilizadas como reforço a esta ou aquela tese, elas não se constituem entre as normas
complementares contidas no art. 100 do CTN e, portanto, não vinculam as decisões desta
instância julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às partes inseridas no processo de que
resultou a decisão. São inaplicáveis, portanto, tais decisões à presente lide.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
7
O Recorrente inicia sua defesa alegando que, por ser advogado, não poderia revelar
os destinatários dos depósitos, pois isso violaria o sigilo profissional, o qual é regulado pelo
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
Aqui, nos termos do art. 114, § 12, do Ricarf, adoto os fundamentos da decisão de
primeira instância, cujo excerto transcrevo abaixo:
Da alegação de violação do sigilo profissional
16. O sujeito passivo questiona a autuação fiscal, afirmando que "é advogado e
como tal tem que guardar sigilo profissional". Lembra, ainda, que "o dinheiro que
passou pelas contas do impugnante eram de seus clientes, uma que o impugnante
possui ações em todo o território nacional." Assim, "o impugnante não poderia
revelar os destinatários dos depósitos pois assim fazendo violaria o sigilo ao que o
impugnante estava obrigado, visto que o sigilo é inerente à advocacia."
17. Alerta, também, que o "sigilo profissional é regulado pelo Estatuto da Ordem
dos Advogados do Brasil, que em seu artigo 34, VII, considera infração a violação
do sigilo profissional. De igual modo o Código Penal tipifica como crime a violação
do sigilo profissional no artigo 154."
18. Destaque-se, contudo, que a citação do artigo 34, VII, do Estatuto da
Advocacia não socorre o Impugnante. No caso em exame, tal dispositivo deve ser
lido em conjunto com o que dispõe o artigo 197 do Código Tributário Nacional,
inciso VII e parágrafo único.
19. O dispositivo do Código Tributário Nacional veda em relação ao sigilo
profissional a prestação de informações de fatos sobre os quais o informante
esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de “cargo, ofício,
função, ministério, atividade ou profissão”, como é o segredo que o padre ouve
em confissão, o advogado a respeito de um crime de seu cliente, um médico
sobre doença de seu paciente; ou seja, o que a lei preserva é a confissão recebida
de cliente, de natureza ética, que tem por causa problemas de consciência do
confidente, por exemplo (v. ALIOMAR BALEEIRO, Direito Tributário Brasileiro,
Forense, 10a. Ed., págs. 619-620).
20. No caso dos autos o contribuinte foi intimado apenas a comprovar a origem
dos recursos depositados em suas contas bancárias: se tais recursos foram
recebidos por conta de clientes, como no caso de levantamentos judiciais de
quantias recebidas em nome deles, bastava fazer a comprovação, pois tal
informação não se enquadra no conceito de “segredo profissional” de que cuida
a lei e nem o previsto no Código de Ética do Advogado, até porque, sobre os
valores recebidos, obviamente o interessado percebe honorários advocatícios
que são rendimentos tributáveis e de interesse do Fisco.
21. Nesse sentido, o advogado foi intimado, na condição de contribuinte, a
prestar informações sobre os seus rendimentos e a origem dos mesmos, o que
não pode ser entendido como quebra de sigilo profissional. A admissão de tal
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
8
hipótese representaria a impossibilidade concreta de a autoridade fiscal revisar as
declarações de rendimentos de todo e qualquer advogado.
22. Certamente não é essa a correta interpretação a ser dada ao sigilo
profissional. O advogado, como qualquer outro contribuinte, está obrigado a
prestar as informações que, legalmente, tenham sido solicitadas pela Fiscalização.
Nesse sentido, transcreve-se trecho do voto da Exma. Desembargadora Federal
Dra. Tânia Heine, do TRF- 2 a Região, proferido nos autos do Mandado de
Segurança no 2003.51.01.024110-2, em 25/04/2006:
[...]
A pessoa do advogado como profissional não se confunde com o advogado,
pessoa física contribuinte. Mesmo sendo advogado, não lhes são
asseguradas garantias não estendidas aos demais contribuintes, sob pena
de ofensa ao princípio da isonomia.
Deve-se levar em consideração que a movimentação financeira do
contribuinte constitui uma conseqüência lógica do dever de aferição pelo
Fisco da veracidade das informações relativas aos rendimentos que o
contribuinte tem de declarar, devendo informar ao Poder Público a sua
exata situação patrimonial.
Assim, o contribuinte, por ser advogado, não pode gozar de imunidade
quanto à quebra de sigilo bancário ou fiscal por exercer essa profissão e,
muito menos, alegar que em suas contas bancárias movimenta numerário
pertencente a terceiro. Eventuais informações quanto à origem dos
depósitos realizados em suas contas correntes não expõem as suas relações
profissionais, tornando-as públicas. [...]
23. Destaque-se, ainda, que as informações solicitadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) se referem aos aspectos fiscais e tributários da
movimentação econômico-financeira do contribuinte, nada tendo a ver com
informações que este porventura detenha relativas aos seus clientes, em razão de
seu ofício.
24. Pertinente esclarecer, nesse contexto, que todas as informações constantes
do processo continuam sob sigilo, só que agora resguardados por outro tipo de
cobertura: o inafastável sigilo fiscal imposto às autoridades fiscais, a teor do
disposto no artigo 198 do Código Tributário Nacional - CTN.
25. Portanto, não merecem prosperar as alegações do Impugnante quanto à
violação do seu sigilo profissional, permanecendo intactos os fundamentos do
lançamento tributário em análise.
Sustenta o Recorrente que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
encontra limite no princípio da proteção à intimidade e à vida privada, protegidas pela
Constituição Federal.
Não cabe razão ao Recorrente.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
9
A Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, assim dispõe, em seu artigo
6o:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
O referido artigo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724, de 10/01/2001, que
estabeleceu uma série de procedimentos a serem observados pelo Fisco, quando da obtenção dos
dados relativos à movimentação financeira dos contribuintes, do qual transcrevem-se os
seguintes:
Art. 2o A Secretaria da Receita Federal, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes
a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento
de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 1o Entende-se por procedimento de fiscalização a modalidade de procedimento
fiscal a que se referem o art. 7o e seguintes do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal.
§ 2o O procedimento de fiscalização somente terá início por força de ordem
específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído em ato
da Secretaria da Receita Federal, ressalvado o disposto nos §§ 3o e 4o deste
artigo.
[...]
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no 'caput' do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
I - Presidente do Banco Central do Brasil, ou a seu preposto;
II - Presidente da Comissão de Valores Mobiliários, ou a seu preposto;
III - presidente de instituição financeira, ou entidade a ela equiparada, ou a seu
preposto;
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
10
[...]
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
a) ser apresentadas, no prazo estabelecido na RMF, à autoridade que a expediu
ou aos Auditores-Fiscais da Receita Federal responsáveis pela execução do MPF
correspondente;
b) subsidiar o procedimento de fiscalização em curso, observado o disposto no
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996;
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
[...]
Art. 7o As informações, os resultados dos exames fiscais e os documentos obtidos
em função do disposto neste Decreto serão mantidos sob sigilo fiscal, na forma da
legislação pertinente. [...]
Portanto, em havendo procedimento fiscal em curso, é lícito às autoridades fiscais
requisitar das instituições financeiras informações relativas a contas de depósitos e de aplicações
financeiras do contribuinte sob fiscalização, sempre que estas forem indispensáveis. Assim, resta
claro que a Receita Federal do Brasil possui permissão legal para acessar os dados bancários do
contribuinte sob ação fiscal.
Dessa forma, no presente caso, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas
mediante a transferência de sigilo bancário das instituições financeiras para a Receita Federal do
Brasil.
Nesse sentido, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral prevista no art. 543-B
do CPC/73, concluiu pela constitucionalidade do artigo 6o da Lei Complementar no 105/00. A
mencionada decisão recebeu a seguinte ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
11
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito
ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos
e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
(os grifos são do original)
No mérito, o Recorrente traz em seu recurso as seguintes alegações:
a) a origem dos valores que transitaram pela sua conta do impugnante é da
empresa Moreira & Silva Advogados Associados, da qual é sócio.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
12
b) juntou documentos que demonstraram que a empresa emitiu, no ano
calendário de 2008, notas fiscais referentes ao recebimento de honorários
advocatícios no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).
c) As ações patrocinadas eram em sua grande maioria execuções e que é sabido
que os honorários advocatícios importam em no mínimo 10% do valor da causa.
Portanto, recebeu para seus constituintes algo em torno de R$ 18.000.000,00
(dezoito milhões de reais).
d) As declarações da pessoa jurídica, juntadas no recurso, não deixam dúvidas de
que ele auferiu de honorários quase R$ 10.000.000,00 nos anos mencionados, o
que, por si só, demonstra que os valores transitados em suas contas correntes
não lhe pertenciam.
e) Auferiu valor declarado muito superior ao apurado em suas contas, que
corresponde a 10% dos valores efetivamente recebidos, de modo que esses
valores não lhe pertenciam.
A exigência fiscal em exame decorre de expressa previsão legal, pela qual existe
uma presunção em favor do Fisco, que fica dispensado de provar o fato que originou a omissão de
rendimentos, cabendo ao contribuinte elidir a imputação, comprovando a origem dos recursos.
Conforme previsão do art. 42 da Lei no 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos/não tributáveis. Trata-se, portanto, de ônus
exclusivo do contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores
que transitaram por sua conta bancária, não sendo bastante alegações e indícios de prova.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
13
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637,
de 2002)
Portanto, de acordo com a previsão legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96,
é necessário que a comprovação da origem dos depósitos bancários seja feita
individualizadamente, depósito por depósito. Trata-se, portanto, de ônus exclusivo do
contribuinte, a quem cabe comprovar, de maneira inequívoca, a origem dos valores que
transitaram por sua conta bancária.
É de se destacar que a lei não fala em depósitos bancários de origem não
identificada, e sim em depósitos bancários de origem não comprovada. “Identificar” não é a
mesma coisa que comprovar.
Para se desincumbir do ônus probatório que lhe cabe, portanto, não basta à pessoa
física ou jurídica simplesmente “identificar”, ou meramente “apontar”, “indicar”, a origem dos
depósitos. Cabe a ela comprovar a origem do depósito, ou seja, cabe-lhe o ônus de demonstrar
que aquele específico depósito encontra-se, por exemplo, vinculado ao documento “X”, e
encontra-se devidamente contabilizado no Livro “Y”, na data “Z”. Este é o sentido de comprovar a
origem, que é algo muito maior do que simplesmente indicar uma suposta origem.
Ademais, a autoridade fiscal não mais está obrigada a comprovar o consumo da
renda, a demonstrar sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatíveis com os
rendimentos declarados, como ocorria sob a égide do revogado § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90.
Esse entendimento já se encontra pacificado no CARF, que produziu o seguinte enunciado de
Súmula no 26 (vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018): “A
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
14
presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada”.
Entendo que é até compreensível que os valores movimentados na conta corrente
do contribuinte possam ser relativos à sua atividade empresarial (escritório de advocacia). Embora
não seja a forma recomendada, existem casos em que as pessoas físicas acabam utilizando suas
contas bancárias pessoais para movimentar valores relativos a seus negócios.
Entretanto, nesses casos, é primordial que adotem as devidas cautelas para
registrar, de forma detalhada, tais movimentações. Ao misturar as movimentações bancárias de
ordem pessoal com as relativas aos seus negócios, o contribuinte contraria a boa técnica e deve se
cercar de todos os cuidados para que, quando instado pelo Fisco, possa demonstrar, de maneira
cabal, a segregação das receitas. Ou seja, ele deverá ser capaz de identificar cada lançamento
bancário, comprovando tanto a sua origem como a sua destinação, com documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em datas e valores. Se assim não o fizer, como é o caso presente, terá de
assumir as consequências, sujeitando-se às penalidades legais.
Portanto, entendo que os documentos apresentados pelo Contribuinte fiscalizado
não constituem elementos probatórios hábeis e idôneos para demonstrar que a movimentação
financeira havida nas contas de sua titularidade fosse decorrente das suas atividades no escritório
de advocacia.
Desse modo, ante as razões expostas, deve ser mantida a decisão de primeira
instância.
MULTA APLICADA DE 75%
O Recorrente sustenta que a multa aplicada é confiscatória, afrontando princípios
constitucionais.
Sobre as alegações de ofensa a princípios constitucionais (proporcionalidade,
razoabilidade e vedação ao confisco), não há como acatá-las, pois, o exame de validade das
normas insertas no ordenamento jurídico através de controle de constitucionalidade é atividade
exercida de maneira exclusiva pelo Poder Judiciário e expressamente vedada no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal, Portanto, aplica-se a Súmula no 2 do CARF: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Defende o Recorrente a ilegalidade da incidência dos juros de mora pela taxa Selic,
afirmando que ela é indexadora e contém também percentual correspondente à correção
monetária, portanto, tem efeito cumulativo e é, por consequência, ilegal por configurar bis in
idem.
Aqui é o caso de se aplicar as Súmulas CARF no 4 e 5:
Súmula CARF no 4:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.123 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13830.720978/2012-11
15
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.(Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Súmula CARF no 5:
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Portanto, sem razão o Recorrente nesse ponto.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 651
DF CARF MF
Original